Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO ENDEREÇADA À PESSOA JURÍDICA ALCANÇADA PELO TÍTULO. IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ARGUIÇÃO ADVINDA DA SÓCIA. POSTULAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELA EXECUTADA. PRETENSÃO DE ATUAÇÃO DA SÓCIA COMO PARTE NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INTERSEÇÃO EM PROCESSO ALHEIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.166/21. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÕES DISSOCIADAS DO DÉBITO EXEQUENDO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO IMPUTADO À EXECUTADA. CREDOR NÃO INTEGRANTE DO EXECUTIVO. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS ESTRANHAS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. BENS PENHORÁVEIS. OFERTA. COTAS E INVESTIMENTO. PRETENSÃO RESOLVIDA NO AMBIENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO REVISIONAL JULGADA. FEITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA SUPERADA. POSTURA CONTRADITÓRIA. OPÇÃO DE FORO ADVINDA DA AGORA EXECUTADA. FASE EXECUTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO. REGRAMENTO POSITIVADO (CPC, ART. 516, II). BEM IMÓVEL. NATUREZA COMERCIAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS AGRAVANTES. RECONHECIMENTO. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. SANÇÃO. APLICAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS COM IDÊNTICO OBJETO DOS ANTERIORMENTE FORMULADOS E DESPROVIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENTE. MULTA. APLICAÇÃO (CPC, ART. 1.026, § 2o).
1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Consubstanciando os embargos de declaração recurso de alcance e fundamentação vinculados, estando destinados simplesmente a assegurar, contribuindo para seu aperfeiçoamento, a assertividade da prestação jurisdicional mediante saneamento de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que maculem o julgado, não se prestando à rediscussão da causa, a apreensão de que, a par de renovar pretensão declaratória anteriormente formulada, a parte, desvirtuando sua destinação, formulara os segundos embargos que manejara com o viso de rediscutir a causa, deixando patente o desvirtuamento do instrumento recursal e seu intuito manifestamente protelatório, deve sofrer a reprimenda legalmente autorizada (CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o).
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.